Tribunal: STF
Processo: RE 91291
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. ISENÇÃO POR PRAZO CERTO. REVOGAÇÃO.
A ISENÇÃO POR PRAZO CERTO E EM FUNÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES
NÃO PODE SER REVOGADA PELA LEI POSTERIOR, SOB PENA DE
CONTRARIEDADE AO ART. 178 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.